Tribunal: TJDFT
Processo: 0730695-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0730695-26.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VALTECI JOSE DE SOUSA AGRAVADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALTECI JOSÉ DE SOUSA contra a r. decisão (ID 18880665 p. 31/33) proferida pelo d. magistrado da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de não fazer, com pedido de tutela de urgência, movida contra a Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS, indeferiu o pedido liminar. O agravante alega, em síntese, que pleiteou a concessão de tutela antecipada para que fosse determinando à requerida se abster de praticar ato demolitório de sua casa localizada na quadra C, chácara 106, lote 04, do assentamento denominado Colônia Agrícola 26 de setembro. Afirma residir no local desde 2009 e possuir termo de cessão de direito de posse, não sendo correta a afirmação de que é recente invasor. Sustenta ser ilegal o auto de intimação demolitória porque não observado o prazo de 30 dias, previsto no artigo 133, §4o, da Lei 6.138/18, sendo necessária a suspensão do ato para que possa exercer o direito a ampla defesa, o contraditório e para o devido processo legal. Aduz, também, o não cabimento da intimação demolitória porquanto há possibilidade de regularização, citando notícias veiculadas na mídia. Tece considerações quanto à Lei 12.465/2017, que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, e sobre o Decreto 17.502/96. Pede, ao final, a concessão de tutela de urgência antecipada para determinar que a parte recorrida se abstenha de realizar a demolição do imóvel “localizado à Colônia Agrícola 26 de Setembro, rua principal, chácara 101, lote 1F, 26 de Setembro – DF, CEP: 72.127-991.” No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência deferida. O Juízo a quo deferiu a gratuidade da justiça, sendo dispensado o preparo. DECIDO Inicialmente, importante esclarecer que o pedido final formulado no presente agravo aponta como imóvel do agravante a casa localizada na “Colônia Agrícola 26 de Setembro, rua principal, chácara 101, lote 1F, 26 de Setembro – DF, CEP: 72.127-991”, mas outras informações dos autos e a própria Intimação Demolitória em nome do agravante indicam que seu imóvel está no endereço “Chácara 106, Lote 4 C, da Colônia Agrícola 26 de setembro. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Contudo, em que pesem os argumentos apresentados pelo ora agravante, nesse exame inicial, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante. Tenho por necessário transcrever em parte a r. decisão a quo que bem analisou o caso: “É fato notório, amplamente divulgado pela imprensa, o recente aumento na invasão apelidada “Colônia Agrícola 26 de Setembro”. O núcleo urbano ilegal ali estabelecido nada tem de colónia agrícola: trata-se de loteamento criminoso com características urbanas estabelecido em plena poligonal da Floresta Nacional, unidade de conservação ambiental com especial tutela jurídica. A ausência de qualquer documento denotando posse, autorização para ocupação, licença para edificar ou que denote qualquer mínimo direito sobre o imóvel, que é público e submetido a especial tutela pelas suas características ambientais, corrobora a fácil conclusão de que o autor é um dos recentes invasores da região. Ao invadir uma unidade de conservação, o infrator tem consciência da inteira ilegalidade de sua atuação. Dado que a ocorrência da pandemia não impediu o autor de consumar a invasão, tampouco pode ser motivo para retirá-lo do imóvel que não pode, em absoluto, ser ocupado, posto que situado em unidade de conservação. Ademais, a destruição de unidades de conservação é conduta criminosa que ofende a vida e a saúde de toda a sociedade, posto que são estes os valores que justificam as leis de proteção ambiental. Logo, ofenderia à proporcionalidade permitir-se a destruição de reservas ecológicas destinadas à garantia de saúde e condições de sobrevivência digna de todos os seres humanos (inclusive das futuras gerações), em prol do interesse particular de uma família em especial, que resolveu estabelecer moradia em local absolutamente inadequado para tanto. A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. Mais grave: a pretensão autoral busca a chancela judicial para ato tipificado com crime no art. 64 da Lei dos Crimes Ambientais (Lei n. 9.605/98). A convalidação de atos criminosos que afetem unidades de conservação ambiental é ato inteiramente incompatível com a dignidade da função jurisdicional. (...) Afirmar que a região encontra-se "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. (...) O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Em face do exposto, por inteira ausência de qualquer fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar.” De fato, conforme se extrai da intimação demolitória colacionada (ID 18880665 p. 21), a área na qual se encontra o imóvel do agravante é pública e a obra foi erigida “sem licenciamento e/ou documentação” e também “não se enquadra na legislação vigente”. Também consta da intimação que a obra, embora habitada, é inacabada, estando na fase do reboco. Tratando-se de área pública, a Administração age no exercício regular de seu poder de polícia ao impedir a permanência de qualquer imóvel em desconformidade com a legislação pertinente. O objetivo da fiscalização é preservar e zelar pelo patrimônio público, no interesse de toda a coletividade. E in casu a Administração Pública não extrapolou os limites de seu poder fiscalizatório, considerando que inexiste nos autos qualquer título que autorize o agravante a ocupar ou edificar na área em questão. Também não socorre a pretensão do agravante o fato de a área eventualmente constar dos planos de regularização fundiária do governo local, porque não existe título que garanta ser o destinatário de possível futuro direito de propriedade sobre o imóvel. Desta feita, em uma análise perfunctória, não vislumbro a apontada ilegalidade da intimação demolitória, impondo-se reconhecer a ausência de probabilidade do direito defendido necessária para à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. Brasília/DF, 23 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator